Tribunal: TCU
Processo: 005.884/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo consolidado com sete atos de pensões civis deferidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e inciso III, e 4o, caput, da Instrução Normativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil concedidas pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais e negar o registro dos atos de pensão civil instituídos por Nice Cotias Vilas Boas e Raimundo Gomes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. considerar legais e determinar o registro dos demais atos de pensão civil presentes neste processo; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Carmem Lucia Cotias Vilas Boas, Arthur Gomes, Haroldo Gomes; Karolina Gomes e Raimunda Parreira Entreportes Gomes, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados mencionados no item anterior tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais.